Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-37.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PENA DE suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. RECURSO PROVIDO.
1. O prazo da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
2. A pena corporal foi estabelecida no mínimo legal, portanto, deve a pena acessória ser reduzida para adequar-se ao mesmo patamar.
3. Recurso provido.